Tribunal: STF
Processo: RHC 263527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI 
N. 13.964/2019. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL 
NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.